Tribunal: TJES
Processo: 5031549-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031549-66.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
NEUSA DOS REIS

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.061 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira em demonstrar a autenticidade de contratos bancários impugnados, diante da negativa de assinatura pela parte autora, e afastou a aplicação retroativa da nova redação do art. 406 do Código Civil para fins de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do STJ e quanto à atualização monetária pelo índice da Taxa Selic; (ii) analisar se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes citados configura omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado enfrenta expressamente a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, ao reconhecer o dever da instituição financeira de comprovar a autenticidade das contratações impugnadas, diante da negativa de assinatura e da ausência de perícia grafotécnica.

A decisão colegiada analisa adequadamente a questão da atualização monetária, aplicando corretamente a legislação vigente à época dos fatos e rejeitando a aplicação retroativa da nova redação do art. 406 do Código Civil, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais e precedentes mencionados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente, conforme entendimento pacífico do STJ.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento de matéria quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que expressamente aplica a tese do Tema 1.061 do STJ e fundamenta a inversão do ônus da prova em face da negativa de assinatura da parte autora.

A aplicação retroativa da nova redação do art. 406 do Código Civil é vedada, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais e precedentes mencionados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 406 (redação anterior e atual pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031549-66.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
NEUSA DOS REIS

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo é cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem.

Observo que não subsistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A., pois, conforme se extrai do Voto Condutor do acórdão embargado, as matérias tidas como omissas foram amplamente enfrentadas e fundamentadas de forma precisa e coerente.

A começar pela alegada omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão colegiada expressamente reconheceu a incidência da referida tese, tendo atribuído à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade das contratações impugnadas, diante da impugnação expressa das assinaturas realizada pela parte autora.

Afastando-se de qualquer silenciamento, o aresto impugnado foi categórico ao reconhecer que, diante da ausência de produção de prova pericial grafotécnica — meio probatório reputado idôneo e específico para elucidar a controvérsia — e da insuficiência dos demais elementos apresentados, não se desincumbiu o banco de seu ônus probatório.

Assim, o acórdão foi além da simples ausência de perícia, abordando também os documentos apresentados e os fundamentos jurídicos relacionados à inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo, inclusive com expressa citação e transcrição do Tema 1.061.

No que tange à suposta omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros de mora, igualmente não assiste razão à parte embargante.

A matéria foi devidamente considerada na decisão colegiada, que, ao aplicar os consectários legais da condenação, o fez com base na legislação vigente à época dos fatos, inexistindo qualquer obrigatoriedade de aplicação retroativa da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. A tentativa de impor interpretação retroativa de norma de direito material, especialmente em tema de encargos legais, contraria os princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita, fundamentos que também orientaram o julgado.

A par disso, é oportuno registrar que os embargos também invocam, sob o rótulo de omissão, a pretensa necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes mencionados pela parte.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o julgador não está vinculado ao exame exaustivo de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que explicite os fundamentos jurídicos suficientes ao convencimento da causa. É o que se extrai, por exemplo, do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Logo, observo que as alegações da embargante demonstram, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando como vícios formais aptos a ensejar a interposição de embargos de declaração. Todos os temas suscitados foram expressamente enfrentados, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.